Tribunal: TJSP
Processo: 1002310-15.2020.8.26.0566
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002310-15.2020.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que são
agravantes JOSÉ LEOVALDO DA SILVA MELLO e JOSÉ LEOVALDO DA
SILVA MELLO ME - MERCADÃO DOS ÓCULOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002310-15.2020.8.26.0566/50000 -Voto no 27908
2
Voto no 27908.
Agravo interno n° 1002310-15.2020.8.26.0566/50000.
Comarca: São Carlos.
Agravantes: José Leovaldo da Silva Mello e outro.
Agravada: Ministério Público do Estado de São Paulo.
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não
conheceu do recurso. Razões de apelação que reproduzem a
contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos
da decisão recorrida. Ausência dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Razões inconsistentes. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática de fls. 371/381, desta relatoria, que não conheceu do recurso
ante a ausência de impugnação específica à decisão recorrida.
Sustentam os agravantes, em síntese, que o Juízo de
primeiro grau não analisou todos os fundamentos utilizados em contestação,
podendo indicar violação ao artigo 489, IV, do Código de Processo Civil; que
por não terem sido apreciados, alguns fundamentos foram reproduzidos por
se acreditar que poderiam impactar na reforma da decisão; que a apelação
devolve para apreciação toda a matéria em litígio; que o caso abrange
matéria de direito, de modo que a valoração de fatos e provas é secundária;
e que os argumentos deduzidos na apelação poderiam levar à reforma do
julgado. Requer, assim, o provimento do recurso para que a apelação seja
conhecida.
É o que importa ser relatado.
Desnecessária a intimação da parte agravada para
responder ao recurso diante da inexistência de prejuízo para ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002310-15.2020.8.26.0566/50000 -Voto no 27908
3
O agravo interno não comporta provimento.
Em
que pesem os argumentos deduzidos pelos
agravantes, pouco é necessário acrescentar para manter a decisão
monocrática que não conheceu da apelação, pois as razões de recurso
ofertadas não são consistentes e suficientes para abalar o que ali se
decidiu.
Ficou demonstrado que o apelo não atende à exigência
do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, na medida em que as
razões recursais não apresentaram fundamentos para a reforma da
sentença, visto que se limita a reproduzir os parágrafos da contestação.
Dessa forma, conforme constou na respeitável decisão
agravada, as únicas diferenças entre a contestação e as razões de
apelação se verificam na expressão “entendimento contrário, portanto,
implica” (item 14 de fls. 189), que foi substituída por “a r. sentença apelada
impõe, portanto” (item 16 de fls. 337), e na colocação do argumento atinente
à realização de convênio firmando entre o Conselho Nacional de Justiça, o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo o Conselho Brasileiro de Ótica e
Optometria, que na contestação foi adotado para fundamentar o pedido de
revogação da liminar (fls. 377).
Além disso, os agravantes não impugnaram de forma
específica os termos da condenação prevista em sentença, que confirmou a
liminar para o fim de impor aos requeridos a obrigação de não fazer
consistente na proibição de, no exercício de suas atividades profissionais e
comerciais, manter consultório para atendimento de clientes nas duas lojas
do "Mercadão dos Óculos", localizadas na Rua Nove de Julho, no 1006 e
Rua Miguel Petroni, no 1260, bem como diagnosticar doenças, rescrever
medicamentos, fazer exames de vista, prescrever lentes de grau, realizar
consultas, exames e diagnósticos, nem mesmo fazer prognóstico relativo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002310-15.2020.8.26.0566/50000 -Voto no 27908
4
diagnóstico nosológico, inclusive indicar técnicas de correção de problemas
anatômicos ou funcionais, tais como o uso de óculos de grau ou lentes de
contato, ou ainda praticar outras atividades exclusivas do profissional
médico oftalmologista. Da mesma forma, o estabelecimento comercial
(ótica) fica proibido de realizar o aviamento de lentes de grau sem
prescrição médica e/ou possuir em suas dependências consultório ou
equipamento para realizar exames de vista à consumidores. Além disso, os
réus não poderão realizar publicidade a respeito dos serviços acima
descritos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada evento, até o limite
de R$ 100.000,00 (fls. 324).
Em suas razões de apelação, porém, os agravantes se
limitaram a deduzir alegações genéricas, que se limitaram a afirmar a
possibilidade de prescrever o uso de lentes oftalmológicas.
Assim, na medida em que as razões recursais não
impugnam os fundamentos da sentença e não contêm elementos concretos
que possam, ao menos em tese, ensejar a reforma da aludida decisão, não
há que se falar em conhecimento do apelo.
Com efeito, era de rigor que a peça recursal justificasse o
porquê do desacerto do raciocínio do douto Juízo a quo, sem meramente
repisar o que foi dito em peça antecedente ao decisório proferido.
Importante
trazer
novamente
os
ensinamentos
doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema:
Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular
as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à
decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma
repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso
tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002310-15.2020.8.26.0566/50000 -Voto no 27908
5
recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato
ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que
não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada
geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,
porque dificultam sobremaneira a resposta: de suas uma, ou a parte
responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão
impugnada. (In Teresa Arruda Alvim Wambier [et. al.], Primeiros
comentários ao novo Código de Processo Civil - artigo por
artigo, São Paulo, 1a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais,
2015, p. 1.327) (grifo não original).
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que A repetição
dos argumentos deduzidos na contestação impõe o não conhecimento da
apelação, especialmente se essas razões são insuficientes à demonstração
do inconformismo do recorrente. (STJ, REsp 1.288.249/PR, 3a Turma, Rel.
João Otávio de Noronha, j. 17/03/2015).
Nesse
sentido,
ainda:
TJSP,
Apelação
no
1081722-11.2015.8.26.0100, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Paulo
Ayrosa, j. 28/03/2017; Apelação no 1000937-20.2016.8.26.0038, 30a
Câmara de Direito Privado, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 22/03/2017 e
Apelação no 1016797-05.2015.8.26.0068, 25a Câmara de Direito Privado,
Rel. Azuma Nishi, j. 16/03/2017.
Assim, ante a ausência de impugnação específica à
sentença recorrida, de rigor a manutenção da decisão que não conheceu da
apelação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator